Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-49.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-49.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA - CPF: 994.352.331-04 (APELANTE), ISADORA DE OLIVEIRA SOARES SIGNORELI - CPF: 757.653.301-34 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (APELADO), THARIK DE MESQUITA PEREIRA - CPF: 001.174.351-47 (ADVOGADO), KARENN LARISSE SANTOS PACHECO - CPF: 017.529.491-70 (ADVOGADO), AMANDA HELRIGHEL MELO - CPF: 705.150.431-25 (ADVOGADO), ISABELLA CAROLYNE CRISPIM ROCHA - CPF: 702.347.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO DEVIDO – INSURGÊNCIA RECURSAL – APLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002645-49.2024.8.11.0004

EMBARGANTE: CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA

EMBAGADO: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
CLEIBIOMAR VIEIRA DA SILVA CUNHA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 268597254), que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença vergastada.

A embargante suscita a nulidade do acórdão ante a ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, apontando que
“deixou de seguir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.123/SP (Tema 1082), sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou a superação do entendimento”
(sic).

No mérito, defende que
“o acórdão deve ser reformado diante da flagrante invalidade da notificação de cancelamento do plano de saúde coletivo. O caso em tela guarda estrita similitude com o precedente do TJMG (Apelação 1.0000.21.210014-3/001), que estabelece a necessidade de comprovação inequívoca da entrega da notificação no endereço do beneficiário”
(sic).

Sustenta que
“no caso concreto, constata-se que: (i) o primeiro AR foi enviado em 22/09/2022, sem assinatura e identificação do recebedor; (ii) o cancelamento foi efetivado em 17/10/2022; e (iii) o segundo AR foi entregue apenas em 21/10/2022, também sem assinatura e identificação do recebedor, ou seja, após o cancelamento já ter sido efetivado”
(sic).

Afirma que
“a ausência de comprovação da regular notificação do beneficiário, evidenciada pela falta de assinatura e identificação do recebedor em ambos os ARs, somada ao cancelamento efetivado antes mesmo da entrega do segundo AR, demonstra a invalidade do procedimento adotado pela operadora, impondo-se o restabelecimento do plano de saúde”
(sic).

Além disso, requer a aplicabilidade do Tema 1082 do STJ no presente caso, destacando que
“é portador de leucemia mieloide crônica, doença que demanda tratamento contínuo e essencial à sua sobrevivência. Os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam que o tratamento estava em curso quando do cancelamento do plano, com prescrição de medicamentos de uso contínuo e necessidade de acompanhamento regular”
(sic).

Assevera que
“a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de cancelamento do plano em tais situações. O próprio STJ, no REsp 1.846.123/SP, firmou o entendimento de que a operadora não pode rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo sem prévia notificação e sem garantir o direito à continuidade do tratamento para doenças graves”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 268641256, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO DEVIDO – INSURGÊNCIA RECURSAL – APLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, vez que o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.

Lado outro, não se conhece de pedido de aplicabilidade do Tema 1082 do STJ, eis que não foram objetos da inicial, assim como, também não foram apreciados na sentença proferida pela juíza singular, não podendo ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância..”
(Id. 268597254)

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do
decisum
hostilizado toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, especialmente em relação à validade da notificação e ao não conhecimento da tese recursal de aplicabilidade do tema 1082 por se tratar de inovação recursal, vejamos:

“[...] Pois bem. De acordo com a Lei federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços de saúde em caso de inadimplência contratual, desde que o consumidor seja devidamente notificado dentro do prazo de 50 dias de inadimplência

(...)

Adentrando a celeuma, verifica-se que a parte recorrente estava inadimplente, sendo legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

(...)

Especificamente em relação à suposta ausência de notificação, verifica-se que a notificação extrajudicial expedida pela operadora do plano de saúde foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte autora/apelante quando da celebração da avença, qual seja, “RUA RPS 9, QD. 07, LT. 03, RESIDENCIAL PORTO SEGURO, na cidade de Goiânia – GO” (Id. 261910323), sendo recebida por terceiros, conforme retorno do AR juntado nos Ids. 261910319 e 261910320.

Além disso, a alegação do autor de que não residia nesse local se mostra contraditória, pois a documentação anexada à petição inicial demonstra que os exames foram realizados desde o início na cidade de Goiânia – GO.

Mesmo que assim não fosse, o envio de notificação prévia com aviso de recebimento para o endereço do consumidor é suficiente, uma vez que a legislação aplicável não exige a notificação pessoal do titular do plano de saúde.

(...)

Ademais, destaco que a rescisão do plano de saúde ocorreu em
17/10/2022
(Id. 261910316 – pág. 03), sendo que presente ação somente foi protocolada em
06/01/2024
(Id. 261910798 – pág. 42), afastando assim qualquer necessidade ou urgência na manutenção do tratamento médico.

Por fim, quanto a aplicabilidade do Tema 1082 do STJ, registro que essa questão não foi objeto da petição inicial (Id. 261910798) e, também, não fora apreciada pela togada singular, se tratando de inovação recursal, de modo que não pode ser conhecida nesta instância superior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(Id. 268597255).

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da causa. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que reafirma a impossibilidade de rediscussão da lide por meio dos embargos de declaração e a desnecessidade de o magistrado refutar, um a um, todos os pontos levantados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação de matéria já enfrentada — o que não se admite pela via eleita — conforme jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC
.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.
”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025